Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738365-42.2025.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO DA SILVA IMPETRANTE: HIGOR ADRIANO MARTINS CARVALHO ROBSON RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO DA SILVA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a prisão preventiva decretada por suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (processo n. 0746320-24.2025.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dr. Higor Adriano Martins Carvalho Robson – OAB n. 64.092/DF) alegou violação domiciliar perpetrada pela autoridade policial, em 29-agosto-2025. Esclareceu que a incursão se baseou exclusivamente em denúncia anônima de "popular não identificado", segundo a qual THIAGO ALVES TEIXEIRA teria realizado venda de substâncias e manteria material guardado em sua residência situada na QSC 19, Chácara 28-A, Quadra 1, Lote 1A, ap. 305. Destacou que não houve mandado judicial direcionado ao endereço do paciente, tratando-se de ingresso forçado sem autorização judicial. Argumentou que a autoridade policial extrapolou os limites dos mandados de busca e apreensão expedidos pela 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, alcançando imóvel não contemplado nas ordens judiciais. Sustentou a ilicitude das provas obtidas por violação domiciliar com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Invocou HC 668.886/RJ, segundo o qual "a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial". Aduziu que ausente justa causa para a medida. Argumentou inexistência dos requisitos da prisão preventiva, considerando que o paciente é primário e não possui antecedentes criminais. Ponderou que a gravidade abstrata da infração não justifica a custódia quando as provas são ilícitas. Asseverou que não se pode fundamentar a ordem pública na gravidade concreta quando as provas foram colhidas ilicitamente. Sustentou base indiciária frágil para associação criminosa, alegando que a imputação se fundamenta em: (a) informação prestada por popular não identificado; (b) material apreendido em imóvel cujo ingresso ocorreu sem mandado judicial; e (c) inferência de vínculos pessoais entre os corréus sem delimitação concreta de estabilidade e permanência. Argumentou que o artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 exige demonstração inequívoca de estabilidade e permanência da associação, não se admitindo presunção fundada apenas em apreensão de drogas ou na circunstância espacial do flagrante. Destacou quantidade diminuta do material apreendido e inexistência de laudo definitivo. Salientou que foram apreendidos apenas 12,54g de crack e 2,93g de cocaína, quantidades que não autorizam concluir a gravidade excepcional atribuída ao acusado. Mencionou que o exame é meramente preliminar, baseado em testes colorimétricos, sem caráter conclusivo, e que o laudo definitivo sequer foi juntado. Aduziu que a persecução penal encontra-se apoiada em elementos hipotéticos e inconclusivos. Sustentou que os indícios aproximam mais do uso pessoal do que da prática de tráfico, considerando a quantidade notoriamente diminuta e a ausência de elementos que evidenciem mercancia. Argumentou que a tentativa de imputar responsabilidade pelos objetos apreendidos na residência de Thiago viola o princípio da responsabilidade penal subjetiva e pessoal, uma vez que não há vínculo fático ou jurídico que autorize tal extensão. Destacou as condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltando ser réu primário e apresentar residência fixa e vínculos familiares sólidos, inclusive sendo pai de filha menor de idade. Sustentou que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena. Mencionou a existência de patologia ocular irreversível no olho direito, evidenciando deficiência visual parcial que torna o encarceramento desproporcional e incompatível com a condição pessoal do acusado. Invocou o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Argumentou que o sistema cautelar penal oferece ao julgador medidas alternativas adequadas para tornar o processo útil sem sacrificar desnecessariamente a liberdade do indivíduo. Alegou constrangimento ilegal decorrente da custódia fundada em fundamentação genérica e da utilização de elementos probatórios oriundos de diligências nulas. Sustentou que a prisão deve constituir última ratio do sistema. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva com concessão de liberdade provisória ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se dos autos do inquérito policial n. 0746320-24.2025.8.07.0001, que o paciente foi preso em flagrante, em 29-agosto-2025, por estar incurso, em tese, no crime tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Segundo as testemunhas policiais, os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão contra o paciente e LETÍCIA SOARES VIEIRA, no endereço situado em uma área de invasão na QSC 19, Chácara 27, novo loteamento, Taguatinga/DF. Durante investigação realizada antes do cumprimento da diligência, apuraram que o paciente estava associado a LETICIA, além de THIAGO ALVES, o qual auxiliava no armazenamento de drogas em outro endereço. A equipe realizou monitoramento e observou TIAGO se deslocar do endereço situado na QSC 19, Chácara 27, para o endereço QSC 19, Chácara 28-A, Quadra 1, Lote 1 (residência do paciente), também alvo de denúncias anônimas, inclusive registradas no sistema SCONDE da PCDF. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma série de entorpecentes, petrechos e dinheiro em espécie (auto de prisão em flagrante, ID 76059391). Diante disso, todos os envolvidos foram presos em flagrante. Em 31-agosto-2025, o juízo no Núcleo de Audiência de Custódias converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ao fundamento de que os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública. Colha-se trecho da decisão (ID 75973765): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do(a) preso(a) e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Há notícias de investigação prévia em relação à Thiago Alves Teixeira, de modo a caracterizar fundadas suspeitas de situação flagrancial e a dispensar mandado de busca e apreensão, ainda que tal cautela tenha sido adotada em relação a um dos autuados. Reforce-se, ademais, que as informadas investigações prévias acabaram reforçadas pelo quando no cumprimento de mandado de Bruno Da Silva se constatou a efetiva guarda de entorpecentes. Sem prejuízo, poderá o Juízo natural, confrontado com ditas "investigações prévias", melhor avaliar eventual ilicitude do agir policial e da prova a partir daí obtida. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de Thiago Alves Teixeira, nascido em21/03/1986, filho dePaulo José Teixeirae de Deonites Alves Targino e de Bruno da Silva, nascido em14/07/1994, filho de Dijaci Antonio da Silvae deMaria de Lourdes Lopes da Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP (grifos nossos). Ainda não foi oferecida denúncia pelo Ministério Público. Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. A autoridade judiciária converteu em preventiva a prisão em flagrante, ao fundamento de que a medida era necessária para preservar a incolumidade pública. Além disso, o juízo delineou elementos concretos em sua decisão, os quais, ao menos em princípio, parecem ser suficientes para justificar a segregação cautelar (investigações prévias e necessidade de impedir a prática de outros delitos). Ademais, consta do relatório de conclusão do inquérito policial disponível nos autos de origem (ID 248543168, inquérito policial n. 0746320-24.2025.8.07.0001), que os policiais encontraram entorpecentes e diversos de petrechos, os quais indicavam comercialização de drogas, pelo paciente. Ademais, os agentes também foram abordados por um popular, o qual informou que o THIAGO ALVES havia acabado de vender drogas em um local próximo e armazenava mais entorpecentes no endereço onde foi encontrado. No documento, a autoridade policial esclareceu situação flagrancial e diligências prévias, de modo que tais circunstâncias permitiram a prisão em flagrante de todos os envolvidos. Outrossim, como se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a prisão em flagrante do paciente se deu em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência. Significa, portanto, que aparentemente há regularidade nas diligências. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator